Tribunal: TJDFT
Processo: 0730669-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730669-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SOUSA COSTA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ SOUSA COSTA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento que lhe move HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo agravante (ID 242055795). Em suas razões (ID 74431258), alega que: 1) é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo a seu sustento e de sua família; 2) possui renda mensal correspondente a R$ 5.906,01 e despesas com 4 filhos menores, pensão alimentícia e financiamento de imóvel. Requer a concessão de tutela de urgência para deferir o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. O agravante é réu na ação originária. O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido em decisão saneadora. Eventual cobrança das despesas processuais depende do resultado e do trânsito em julgado de futura sentença a ser proferida na origem. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator